Tribunal: STF
Processo: RE 81415
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
- PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO AFORAMENTO DE TERRENO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE NÃO DECIDIU FORA DOS LIMITES DA LIDE PROPOSTA E CONTESTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA ADMITIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.